Tribunal: STF
Processo: ARE 1538097
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por João Antônio Capile, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF. PAGAMENTO DE PAE - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. LEI Nº 6.903/81. ANAJUCLA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. 1. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo. 2. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001. 3. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 4. Operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. 5. Hipótese em que, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançado pela prescrição. 6. Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 82 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de título coletivo. Sindicato. Princípio da especificidade. Ilegitimidade ativa Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção de cumprimento de sentença, em razão de ilegitimidade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1476645 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1355794 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, 2ª Turma, DJe 24.09.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe. 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1438227 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe 25.08.2023)



    Ademais, existe  fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente per se para a manutenção do acórdão recorrido - reconhecimento da prescrição -, o qual restou definitivo em virtude do não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:  



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1484675 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA - EDITAL N° 1/2008. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1501130 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente